Tribunal: STF
Processo: ARE 1357255
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 279/STF.



    1.  Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.